Tribunal: TJSP
Processo: 1031456-97.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débitos com pedido de danos materiais e morais – Contrato de cartão de crédito consignado – Sentença de improcedência - Negativa de contratação de cartão de crédito consignado com o réu (BMG), com indevidos descontos de prestações em benefício previdenciário – Ausência de verossimilhança nas alegações da autora – Provas produzidas demonstrando a contratação

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débitos com pedido de danos materiais e morais – Contrato de cartão de crédito consignado – Sentença de improcedência - Negativa de contratação de cartão de crédito consignado com o réu (BMG), com indevidos descontos de prestações em benefício previdenciário – Ausência de verossimilhança nas alegações da autora – Provas produzidas demonstrando a contratação do cartão de crédito consignado negado, com expressa autorização da autora de débitos em benefício previdenciário – Disponibilização do valor da operação em conta corrente da autora e a realização de saques de valores pela autora - Legitimidade da cobrança – Vício de consentimento não demonstrado - Ato ilícito inexistente – Repetição de indébito indevida - Danos morais não evidenciados - Recurso negado.*